Tribunal: TCU
Processo: 028.337/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor dos ex-prefeitos de Terenos/MS, em razão de irregularidades na prestação de contas dos recursos recebidos por meio do Programa Educação Infantil - Novos Estabelecimentos, no exercício de 2013, cujo prazo encerrou-se em 20/1/2019.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão da não comprovação da boa e regular aplicação da totalidade dos recursos repassados ao município de Terenos/MS, por meio do Programa Educação Infantil - Novos Estabelecimentos, no exercício de 2013; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas de Carla Castro Rezende Diniz Brandão (XXX.502.491-XX) e Sebastião Donizete Barraco (XXX.459.509-XX), dando-lhes quitação, com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.2. arquivar as contas do município de Terenos/MS, por racionalidade administrativa e economia processual, sem cancelamento do débito, na forma do art. 93 da Lei 8.443/1992, c/c arts. 169, inciso VI, e 213 do RI/TCU e arts. 6o, inciso I, e 19, da IN-TCU 71/2012, modificada pela IN-TCU 76/2016; 9.3. notificar o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, os responsáveis e o Município de Terenos/MS acerca desta deliberação; 9.4. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso VI, do Regimento Interno do TCU.